Tribunal: TJMT
Processo: 1006951-14.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006951-14.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PROVIDO. RE - NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006951-14.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR AQUÉM DO COMUMENTE ESTABELECIDO POR ESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito.

Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se o valor fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006951-14.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida e
condenar a ré à reparação em R$2.000,00 com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO DO AUTOR:

O autor impugna o montante arbitrado como indenização, bem como a verba honorária, sob o argumento de estarem aquém do justo e do que esta Corte tem concedido em casos semelhantes. Pleiteia a majoração de ambos para R$10.000,00 e 20%, respectivamente.

RECURSO DA RÉ:

Alega que não praticou nenhum ato ilícito capaz de gerar dano, que o autor usufruiu e não pagou pelos serviços a ele disponibilizados e que não cabe a indenização concedida, pois não foi comprovado o dano moral e que se trata de mero aborrecimento.

Na hipótese de ser mantida o entendimento do juízo
a quo
, pleiteia a redução da quantia estabelecida a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Contrarrazões nos ids 44846030 – pág. 01/10 e 44846036 – pág. 01/12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006951-14.2017.8.11.0002

APELANTES: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA E TIM CELULAR

S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

VOTO

O autor ingressou em juízo contra a apelada, sendo declarada a inexigibilidade do débito com condenação em danos morais.

A ré argumenta que o autor contratou com ela em 08/03/2013 e 1o/07/2014, assinando o plano TIM LIBERTY 400 e TIM LIBERTY 50, e não efetivou o pagamento da fatura de 25/12/2014, de R$137,41.

Contudo, não trouxe prova a esse respeito, mas apenas
prints
de tela de computador. Confirmou a negativação ante o inadimplemento.

A inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes gera vários constrangimentos e perda da credibilidade, com sérios reflexos sobre a honra e respeitabilidade da pessoa, que podem ser comprovados com a simples demonstração da própria inscrição, o que foi feito nos autos.

Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil do ofensor, a parte ofendida não precisa provar o efetivo dano moral, que se configura pelo simples fato da violação. Desse modo, e estando presentes esses pressupostos legais, existe o dever de indenizar.

A apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de atestar a legalidade da cobrança da fatura e tampouco a prestação do serviço, limitando-se a colacionar ao feito “prints” de tela sistêmica. Todavia, esse documento, por si só, não é bastante para confirmar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, uma vez que se trata de prova unilateral.

À vista do exposto o apontamento restritivo por cobrança indevida representa ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação.

A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017)

O valor da indenização deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes o grau da ofensa moral, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, os R$2.000,00 estipulados na primeira instância não comportam redução mas, sim, majoração, pois estão abaixo do comumente estipulado nesta Corte e no STJ.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016)

Posto isso, dou provimento ao Recurso do autor a fim de majorar a reparação para R$10.000,00.

Nego provimento ao Recurso da ré e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020